Tribunal: TJES
Processo: 5000129-19.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-19.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇAO JURÍDICA. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000129-19.2019.8.08.0045

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8177158).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há incompetência do juizado por necessidade de prova pericial;
b)
que há vaidade do negócio jurídico celebrado entre as partes;
c)
que a assinatura foi feita a rogo acompanhada por duas testemunhas.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Sobre o tema, tem-se que a cláusula que prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários está prevista na Resolução n.º 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1º, que assim dispõe:

Art. 1º. Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS que, relativamente aos empréstimos consignados, e respeitado o limite de margem consignável de 30% (trinta por cento) do valor do benefício, torne facultativo aos titulares dos benefícios previdenciários a constituição de Reserva de Margem Consignável RMC de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser utilizada exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito.

No mesmo sentido, a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, conforme prevê expressamente o art. 3º, III da Instrução Normativa do INSS n.º 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS n.º 39/2009, conforme segue:

Art. 3º. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: [...]

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Examinando os autos, verifico que o requerido não trouxe aos autos o contrato que teria sido firmado entre as partes, mas tão somente faturas e um comprovante de transferência bancária, que, por si só não é capaz de demonstrar de maneira inequívoca a contratação do empréstimo por parte da requerente.

Neste ponto, rememoro que, em se tratando de ação em que se pretende a declaração de inexistência de relação jurídica,
cabe ao demandado comprovar, por óbvio, que a relação existe.

Logo, não tendo o réu cumprido com seu ônus probatório, é caso de se acolher a pretensão autoral, devendo ser a autora restituída pelos valores descontados indevidamente.

[...]

Cabe destacar que o ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373 do CPC).

Assim, alegando o autor na inicial a ausência de contratação, competia ao réu, exclusivamente, a comprovação da relação jurídica entre as partes, o que não ocorreu pois a documentação colacionada aos autos não se mostrou suficiente para determinar a existência de relação jurídica entre as partes, pelo qual deve ser mantida a sentença.

Por fim, destaco que, embora tenha a parte recorrente juntado o contrato em sede de recurso inominado, anoto que ao tempo de produzir a prova no processo de conhecimento a parte não juntou a documentação necessária, vindo a precluir o direito da parte.

Assim, deixo de utilizar o contrato de ID 8177156 para análise dos fatos, uma vez que precluiu o direito da parte, bem como se trata de inovação recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Sem condenação em custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00 nos termos dos arts. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)